Tribunal: STF
Processo: RE 1453753
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CTPS. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 14. QUESTÃO NÃO INÉDITA. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que “o que a jurisprudência tem admitido, e isto fica claro na decisão do STF que examinou a repercussão geral, é a possibilidade de anulação excepcional de questão não compatível com o edital, o que não é o caso dos autos. É flagrante, na hipótese, que a parte demandante pretende analisar o mérito das questões, substituindo à Banca Examinadora, o que é vedado pelo texto constitucional e pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral já julgada.”



    Sustenta que “o argumento do acórdão objeto do presente recurso, de que questão n. 14 da prova objetiva do certame seria “não inédita”, e teria ferido o princípio da isonomia, confrontou direta e frontalmente a jurisprudência uniforme do Colendo STF posta no Tema 485 da Repercussão Geral sobre a matéria.”



    Aduz que “NÃO SENDO CASO DE QUESTÕES FORA DO EDITAL DE CONCURSO, incabível a anulação sob pena de afronta aos artigos 2º, 5º , 25 e 37, I da Constituição Federal” e que “não se está a afrontar a isonomia na formulação da indigitada questão n. 14, já que TODOS os candidatos realizaram A MESMA PROVA, resguardada, assim, a isonomia ENTRE os candidatos.”



    Devolvidos os autos à turma julgadora, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CTPS. PROVA OBJETIVA. No caso concreto, o julgado não afronta o entendimento consolidado no Tema 485 do STF na medida em que a QUESTÃO Nº 14 configura QUESTÃO NÃO INÉDITA, justificando, portanto, a intervenção judicial. MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



   2. Correto o acórdão recorrido.



   O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 632.853, Tema 485, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese (com meus grifos):  



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



   Na espécie em análise, a Corte de origem adotou como fundamentação central o reconhecimento da violação do princípio da isonomia consubstanciada na circunstância fática de que uma questão da prova objetiva fora reproduzida de um certame anterior.



   Como se vê, a intervenção jurisdicional promovida na espécie se encontra abarcada em uma das hipóteses excepcionais previstas no aludido julgamento vinculante, com o qual, portanto, se encontra convergente.



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada pelo órgão judiciário de origem, avaliando se a questão é, ou não, inédita passaria, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e pela análise de cláusulas do edital, daí incidindo os óbices dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula/STF, conforme bem demonstra o 



seguinte trecho do voto-condutor da Turma Recursal:



    [...] transcrevo os fundamentos jurídicos apresentados pela em. Magistrada a quo, Dra. Ana Beatriz Rosito de Almeida, que adoto como razões de decidir: 



    [...] Quanto à questão nº. 14, alega o autor que a disciplina cobrada não estaria prevista no edital e que teria ocorrido violação ao princípio do ineditismo pois questionamento idêntico havia sido objeto de cobrança no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais em 2018. 



    De acordo com a documentação acostada aos autos não há dúvida de que a questão n°. 14 já foi cobrada em concurso anterior e de forma idêntica. E, o ineditismo das questões é elemento essencial para se garantir a isonomia entre os concorrentes.



    [...]



    Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento de que houve quebra do princípio da isonomia ao se reproduzir questionamento idêntico aquele objeto de outro concurso, declarando-se a anulação da questão número 14, com a consequente atribuição da pontuação ao autor, confirmando-se a decisão liminar.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente